Tribunal: TJMT
Processo: 1028199-32.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028199-32.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Curadoria dos bens do ausente, Alienação Judicial, Representação em Juízo, Capacidade Processual]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[THALES AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BASTOS - CPF: 630.617.401-04 (ADVOGADO), OTAVIO ECKERT - CPF: 014.453.329-49 (AGRAVANTE), MARIA MACARINI ECHERT - CPF: 340.073.341-53 (AGRAVANTE), Juizo da Segunda Vara Civil da Comarca de Campo Verde-MT (AGRAVADO), MARIA MACARINI ECHERT - CPF: 340.073.341-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO VERDE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA MACARINI ECHERT - CPF: 340.073.341-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDIÇÃO – NECESSECIDADE DE RETIFAÇÃO DOS TERMOS DA INTERDIÇÃO – CÔNJUGE CASADO PELO REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS A MAIS DE 70 ANOS – CONCORDÂNCIA DE TODOS OS HERDEIROS – PESSOA IDÔNEA - AUSÊNCIA DE MOTIVO QUE JUSTIFIQUE A NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA CELEBRAÇÃO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS – FONTE DE RENDA DO CASAL – INTERDITADA COM ALTOS GASTOS PARA SUA QUALIDADE DE VIDA – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM A PGJ.

No caso concreto, a imposição do dever de prestação contas ao curador casado com o interditado pela comunhão universal de bens é universal de bens é excepcional e pressupõe a existência de um motivo que a justifique, da mesma forma que não encontro óbices em estender o entendimento e conceder ao agravante (curador) a autorização para celebração de negócio jurídico sem a necessidade de prévia autorização judicial, salvo se porventura houver motivo futuro que a justifique e a devida prestação de contas que o juiz possa entender necessária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar, interposto por
OTAVIO ECKERT
, em face da r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde /MT, que nos autos da ação de “Interdição” (Proc. nº 1002296-07.2021.8.11.0051), ajuizada por
OTAVIO ECKERT
e face de
MARIA MACARINI ECHERT
, indeferiu o pedido de retificação dos termos da interdição, mantendo a necessidade de autorização judicial para a realização de negócio jurídico por parte do curador (cf. Id. nº 132880633 – dos autos de origem).

Sustenta o agravante que,
‘trata-se de situação excepcional na qual deve-se garantir a possibilidade de celebração de negócio jurídico sem a necessidade de autorização judicial. Pois, resta cristalino a boa-fé do agravante, pessoa está que ao longo de mais de 70 anos tem cuidado com zelo do seu patrimônio e de sua esposa Maria Macarini Eckert e fazendo-o multiplicar. ’.

Salienta que diante do artigo 1.783, do Código Civil, é garantido ao curador certa liberdade e autonomia quando casado em regime de comunhão universal de bens com a curadora.

Aduz que,
‘a natureza da fonte de renda principal do casal, é a venda de imóveis, e, tendo em vista a necessidade de transferência dos imóveis, podemos concluir que é praticamente impossível a manutenção da atividade de venda dos lotes de seu loteamento, uma vez que para realizar qualquer tipo de negócio jurídico o agravante necessita de autorização judicial, afastando assim eventuais compradores, consequentemente ocasionando a solvência econômica do casal; bem como, causando empecilho à geração de receita e ao pagamento de dívidas do casal.’.

Acrescenta que:
‘o próprio código reconhece a importância e relevância do curador cônjuge casado em comunhão universal de bens, ao ponto que dispensa a obrigatoriedade de prestação de contas. Logo, também nos mostra ser razoável, tendo em vista se tratar de situação excepcional, que seja determinado a possibilidade de o curador realizar negócio jurídico sem a necessidade de autorização judicial, pois, conforme já demonstrado, a necessidade de autorização judicial tem dilapidado o patrimônio do casal, fazendo com que ocorra atraso no pagamento dividas como de IPTUs e também tem impossibilitado o casal em gerar receita com a venda de imóveis de seus loteamentos.’.

Requer liminarmente o deferimento do presente recurso para reformar a decisão atacada e determinar que seja aditado os termos da curatela, concedendo poderes amplos e irrestritos ao curador: direitos disponíveis inerentes ao patrimônio que pertence igualmente ao curador, tendo em vista, o matrimonio pelo regime de Comunhão Universal de Bens. No mérito, a confirmação.

Foi indeferido o pedido liminar.

Sem contrarrazões, por se tratar de processo de jurisdição voluntária.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por
OTAVIO ECKERT
, em face da r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde /MT, que nos autos da ação de “Interdição” (Proc. nº 1002296-07.2021.8.11.0051), ajuizada por
OTAVIO ECKERT
e face de
MARIA MACARINI ECHERT
, indeferiu o pedido de retificação dos termos da interdição, mantendo a necessidade de autorização judicial para a realização de negócio jurídico por parte do curador (cf. Id. nº 132880633 – dos autos de origem).

A decisão agravada é a seguinte:

“
(...)De proêmio, verifica-se que ao acolher os pedidos formulados na ação, este juízo consignou na sentença a ressalva de que seria defeso ao curador alienar ou onerar bens da pessoa interditada sem prévia autorização judicial.

Com efeito, a prévia autorização judicial, mediante a deflagração de procedimento de jurisdição voluntária incidentalmente à ação de interdição, é pressuposto de validade para a alienação ou oneração do patrimônio da pessoa interditada, haja vista a sua indisponibilidade.

Na espécie, entretanto, o requerente se insurge quanto ao comando judicial, sob o argumento de que a disposição estatuída no art. 1.783, do Código Civil, disciplina exceção à referida regra, de modo que lhe seria conferidos “poderes amplos e irrestritos ao curador: direitos disponíveis inerentes ao patrimônio que pertence igualmente ao curador, tendo em vista, o matrimônio pelo regime de Comunhão Universal de Bens”.

Deveras, o supracitado dispositivo legal estabelece que “Quando o curador for o cônjuge e o regime de bens do casamento for de comunhão universal, não será obrigado à prestação de contas, salvo determinação judicial”.

In casu, dessume-se que, de fato, o curador nomeado é cônjuge da interditada, tendo os próprios, ao tempo do matrimônio, adotado o regime de comunhão universal de bens, consoante atesta a respectiva certidão de casamento.

Por consectário lógico, salvo se existentes indícios da malversação do patrimônio da interditada ou sendo os bens incomunicáveis, tem-se por despicienda a prestação de contas em virtude da promoção de atos de alienação ou oneração de bens integrantes do patrimônio comum do casal.

De inteira pertinência ao tema versado, colhe-se da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça o seguinte precedente:

RECURSO ESPECIAL. CURATELA. CÔNJUGE. REGIME DA COMUNHÃO ABSOLUTA DE BENS. AUSÊNCIA DO DEVER DE PRESTAR CONTAS, SALVO EM HAVENDO INDÍCIOS DE MALVERSAÇÃO OU EM SE TRATANDO DE BENS INCOMUNICÁVEIS. 1. A curatela é o encargo imposto a alguém para reger e proteger a pessoa que, por causa transitória ou permanente, não possa exprimir a sua vontade, administrando os seus bens. O curador deverá ter sempre em conta a natureza assistencial e o viés de inclusão da pessoa curatelada, permitindo que ela tenha certa autonomia e liberdade, mantendo seu direito à convivência familiar e comunitária, sem jamais deixá-la às margens da sociedade. 2. Escolhido o curador ("a curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado" - CPC/15, art. 755, § 1°), assim como na tutela, deverá haver a prestação de contas de sua administração, haja vista estar ele na posse de bens do incapaz (CC, arts. 1.755, 1.774 e 1.781). 3. No entanto, o próprio Código Civil previu uma exceção ao estabelecer que o curador não será obrigado à prestação de contas quando for o cônjuge e o regime de bens do casamento for de comunhão universal, salvo se houver determinação judicial (art. 1.783). 4. O magistrado poderá (deverá) decretar a prestação de contas pelo cônjuge curador, resguardando o interesse prevalente do curatelado e a proteção especial do interdito quando: a) houver qualquer indício ou dúvida de malversação dos bens do incapaz, com a periclitação de prejuízo ou desvio de seu patrimônio, no caso de bens comuns; e b) se tratar de bens incomunicáveis, excluídos da comunhão, ressalvadas situações excepcionais. 5. Recurso especial não provido. (STJ, REsp nº 1.515.701/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 02.10.2018, sem grifos no original)

Todavia, da premissa legalmente estabelecida não resulta a conclusão de que à pessoa casada sob o regime de comunhão universal, enquanto curador do cônjuge interditado está desobrigada de requerer prévia autorização judicial para a alienação ou oneração de bens do incapaz, pois, repisa-se, a exceção instituída pelo legislador se limita a prescindibilidade de prestação de contas.

Equivale dizer, portanto, que o requerimento ora sub examine encontra-se fundamentado em uma interpretação equivocada do dispositivo de lei, pois a exceção a que alude o art. 1.783, do Código Civil se limita à dispensabilidade da prestação de contas, o que deverá ser analisado, caso a caso, em sede dos procedimentos intentados para a concessão de alvará judicial autorizativo da alienação ou oneração do patrimônio da incapaz.

Logo, com a devida vênia ao procurador peticionante e ao Ministério Público estadual, não há que se confundir prestação de contas (ato posterior) com autorização para a realização do negócio jurídico (ato prévio), tampouco em retificação dos termos da curatela, porquanto flagrantemente obstaculizada a concessão de “poderes amplos e irrestritos” ao curador para a alienação ou oneração de bens da pessoa interditada sem prévia autorização judicial, eis que essa é pressuposto de validade do ato.”.

Pois bem.

A curatela tem por finalidade primordial garantir a proteção dos interesses pessoais e patrimoniais do incapaz e, dentre suas características, apresenta caráter complementar, substitutivo, da vontade do incapaz, que não tem condições de, por si só, reger sua pessoa e seus bens.

Quanto ao patrimônio do interditado, compete ao curador protegê-lo e administrá-lo, velando pela sua manutenção e impedindo sua dissipação. O curador é o administrador natural dos interesses do curatelado e pode gerir seus recursos financeiros conforme entender mais conveniente, embora possa sujeitar-se à fiscalização judicial, se assim se entender necessário.

O artigo 1.783 o CC, prevê que, quando o curador for cônjuge e o regime de bens do casamento for de comunhão universal, não será obrigada à prestação de contas, salvo por determinação judicial.

Acerca da norma enunciada por esse dispositivo legal:

“O legislador autorizou, no caso de ser o cônjuge curador do outro e tendo o casamento sido realizado sob o regime da comunhão universal de bens, ficar desobrigado de prestar contas relativas ao encargo assumido. A permissão, restrita a esse regime, decorre, inicialmente, do fato de se estar diante de uma curatela legítima ou de direito (v. comentário ao art. 1.775),
na qual se presume confiabilidade e amor familiar; e, depois, exatamente em razão do regime adotado pelos cônjuges, por haver um interesse comum de que o patrimônio comunicado, presente e futuro, seja preservado.

(...) A lei põe a salvo a possibilidade de determinar o juiz prestação de contas pelo curador mesmo nesta hipótese específica em que autoriza sua dispensa, desde que os interesses do interdito e da sociedade exigirem (MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO, in Cezar Peluso (coord.), Código Civil comentado, 8ª ed., Barueri, Manole, 2014,p.. 1980). Destaquei

Infere-se, portanto, que a imposição do dever de prestação contas é excepcional e pressupõe a existência de um motivo que a justifique, da mesma forma que não encontro óbices em estender o entendimento e conceder ao agravante (curador) amplos e irrestritos poderes para gerir o patrimônio do casal, sem a necessidade de prévia autorização judicial, salvo se porventura houver motivo futuro que justifique a medida e a devida prestação de contas que o juiz possa entender necessária.

Isso porque com a devida vênia ao ao Procurador de Justiça, a interditada e seu curador são casados pelo regime de comunhão universal de bens, por nada mais, nada menos, do que mais de 70 anos; não há nos autos indícios de má administração ou da prática de atos lesivos ao patrimônio do casal pelo cônjuge; ao contrário, foi juntado aos autos anuência de todos os herdeiros quanto à idoneidade (id. 192398694).

Se não bastasse, segundo consta, a renda de maior giro financeiro do casal é a venda de lotes e, desde a decisão agravada,

a situação vem se dificultando cada vez mais ante a demora, o que pode colocar em risco o patrimônio do casal e, principalmente, a qualidade de vida da interditada, que se encontra acamada, necessitando de vários tipos de tratamentos e condições especiais.

Para contextualizar transcrevo trecho de petição nos autos originais a respeito dos gastos:

“ID: 136156339 - PLANO DE SAUDE: R$ 3.506,06 (três mil quinhentos e seis reais e seis centavos); comprovante nos autos

ID: 136156314 - CUIDADORAS: R$ 14.400,00 (total de quatorze mil e quatrocentos. Recibos de pagamento juntado aos autos. 4 (quatro) cuidadoras.

ID: 136156340 - MEDICAMENTOS: R$ 5.000,00(cinco mil reais). Media das notas fiscais juntadas aproximadamente. Notas fiscais juntadas aos autos.

ID: 136156943 – AGUA – R$ 1.200,00 (um mil de duzentos reais). Media das notas fiscais juntadas aproximadamente. Notas fiscais juntadas aos autos.

ID: 136156943 – ENERGIA – R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais). Media das notas fiscais juntadas aproximadamente. Notas fiscais juntadas aos autos.”., dentre outros.

Por fim, para ilustrar, colaciono julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Interdição. Curatela. Cônjuge casado pelo regime de comunhão universal de bens há 38 anos. Movimentação livre das contas bancárias do interditando. Possiblidade, independentemente da prestação de contas. Inteligência do art. 1.783 CC. Recurso provido.” (TJ-SP - AI: 21883375120148260000 SP 2188337-51.2014.8.26.0000, Relator: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 29/01/2015, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2015)

Ante todo exposto, em dissonância com a PGJ,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a decisão agravada, para garantir ao curador amplos e irrestritos poderes para gerir o patrimônio do casal, sem a prévia necessidade de autorização judicial, salvo se porventura houver qualquer motivo futuro que justifique a intervenção judicial, e/ou prestação de contas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024